Tribunal: TCU
Processo: 030.606/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ruberval Alves Leite, ex-servidor do TST, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8.309/2021-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Raimundo Carreiro (peça 30), o qual foi prolatado na Sessão de 15/6/2021-Telepresencial e inserto na Ata 20/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ruberval Alves Leite, servidor aposentado do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio dos quais se insurge contra o Acórdão 8309/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, que negou provimento a pedido de reexame interposto do Acórdão 5437/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro André Luís de Carvalho, o qual, por seu turno, julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do interessado e negou-lhe registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".